Tribunal: TJSP
Processo: 2300326-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que rejeitou, por ora, a pretensão – Insurgência dos coexequentes – Alegação de que: i) a relação é de consumo, ii) há grupo econômico e iii) é desnecessário o esgotamento dos atos executórios ou a demonstração de insolvência – Descabimento – Executada que não é insolvente e que indicou bem a penhora no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que rejeitou, por ora, a pretensão – Insurgência dos coexequentes – Alegação de que: i) a relação é de consumo, ii) há grupo econômico e iii) é desnecessário o esgotamento dos atos executórios ou a demonstração de insolvência – Descabimento – Executada que não é insolvente e que indicou bem a penhora no processo de execução – Existência de direitos penhorados – Não demonstrado o abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – Personalidade jurídica da executada que, até o momento, não constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores – Ausentes os pressupostos legais do art. 28 do CDC – Magistrado que não excluiu a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, oportunamente – AGRAVO IMPROVIDO.